Tribunal: TJSP
Processo: 2201034-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1037, do STF) – Agravo de instrumento – Execução – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição; havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça – Necessidade de adequação do julgado, para

Ementa:
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289/SC, com repercussão geral reconhecida (Tema 1037, do STF) – Agravo de instrumento – Execução – Não incidem juros de mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição; havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o "período de graça – Necessidade de adequação do julgado, para negar provimento ao agravo interposto pelos exequentes, acolhendo os cálculos do DEPRE no que tange à incidência dos juros de mora apenas após o período de graça constitucional – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201034-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
ADERSON SEBASTIAO LUCINIO E OUTROS, ANTONIO CORRÊA, ARILDO
MARTINEZ SILVEIRA, CICERO BELIZARIO DA SILVA, ELENO DA COSTA
ASSUNÇÃO, ERICK CUNHA JUNQUEIRA, ERONIDES JACOME DOS SANTOS,
EURIPEDES MOROTI, FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE DINIZ, GERALDO
FERREIRA FILHO, GILBERTO ANTONIO ZACCHI, JOSÉ ANTONIO DARCIE,
JOSE CANDIL MERLO, JOSE CARMINATO ALONSO, JOSÉ MIGUEL TEIXEIRA
DE ARAÚJO, JOSÉ ROBERTO CHIARETTI, JUVENAL DIAS LOPES, LUIZ
CARLOS SALES, LUIZ VITORIO DA SILVA, MARCO ANTONIO MINCHIO,
MAURO VIEIRA CASSIANO, MIGUEL VITOR MURIANO, PEDRO FACIOLI,
PEDRO OLIMPIO DE ALMEIDA, SAULO AUGUSTO DOS SANTOS e WILSON
ANTONIO GALANTE, são agravados SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acórdão reformado
para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento. V.U, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201034-31.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.776 - aba
2
Voto no 34.776
Agravo de Instrumento no 2201034-31.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravantes: ANDERSON SEBASTIÃO LUCÍNIO e OUTROS
Agravadas: SPPREV e FESP
REEXAME DE MATÉRIA ARGUIDA EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO 1.169.289/SC, com repercussão geral
reconhecida (Tema 1037, do STF) Agravo de instrumento
Execução Não incidem juros de mora no período de que trata o
§ 5o do art. 100 da Constituição; havendo o inadimplemento pelo
ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o
“período de graça Necessidade de adequação do julgado, para
negar provimento ao agravo interposto pelos exequentes,
acolhendo os cálculos do DEPRE no que tange à incidência dos
juros de mora apenas após o período de graça constitucional
Acórdão reformado.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Anderson Sebastião Lacinio e outros em razão da r. decisão copiada às fls.
152/153, integrada com as decisões de fls. 159/162 e 168/175, que decidiu
pela correção dos cálculos do DEPRE no que tange à incidência dos juros de
mora durante o período de graça constitucional.
Explicitam que em ação ordinária tiveram reconhecido seu
direito ao recebimento de diferenças salariais. Mencionam ter sido expedido
o ofício requisitório que resultou no precatório de ordem cronológica no
1445/2016, com depósitos efetuados em 28/10/2016, 30/05/2017e
30/04/2019.
Aduzem que irresignados com os critérios utilizados pela
DEPRE aos depósitos efetuados, os Exequentes, ora Agravantes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201034-31.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.776 - aba
3
apresentaram manifestação, alegando a insuficiência presente nos depósitos,
em virtude da ausência de juros moratórios durante o período requisitorial.
Asseveram que o Juízo a quo acolheu os critérios utilizados
pela DEPRE nos depósitos efetuados, para o fim de convalidar a suspensão
dos juros durante o período requisitório. Afirmam que em face desta
decisão, diante da existência de fato novo, os Exequentes opuseram
Embargos de Declaração, solicitando o sobrestamento do feito, até o
julgamento definitivo do Tema no 1.037 de Repercussão Geral, do C. STF,
visto que referido tema possui consonância com a referida matéria. Afirma
que referidos embargos foram rejeitados.
Sustentam que o Tema 1037 de Repercussão Geral discute
exatamente a mesma matéria debatida nos autos, qual seja, a incidência ou
não de juros de mora durante o período requisitorial após a edição da EC no
62/09, de forma que deve ser determinado o sobrestamento do feito até seu
julgamento.
Argumentam que a correta aplicação da Súmula Vinculante no
17 levaria à conclusão de que os juros de mora devem ser aplicados durante
todo o período, pois o precatório não fora adimplido tempestivamente.
Destacam que o C. STF ao julgar o Tema 96 de Repercussão Geral (RE
579.431/RS), assentou que incidem juros de mora no período compreendido
entre a data de elaboração de cálculos e a expedição da requisição de
pequeno valor (RPV) ou do precatório, demonstrando que não pode haver

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201034-31.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.776 - aba
4
desconsideração dos juros de mora em tal período.
Apresentada contraminuta (fls. 183/209).
O v. Acórdão de fls. 210/215 deu provimento ao recurso para
determinar o cômputo dos juros moratórios durante todo o período, inclusive
no período de “graça constitucional”.
Os embargos de declaração opostos pela executada às fls.
217/221 foram rejeitados pelo v. acórdão às fls. 222/227.
Interposto Recurso Extraordinário pelo executado às fls.
229/247, foram apresentadas contrarrazões pelos exequentes (fls. 260/269).
Diante do julgamento, do RE no 1.169.289/SC, Tema no 1.037,
o d. Presidente da Seção de Direito Público determinou o retorno dos autos
ao relator ou ao seu sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e
caput do art.109 do Regimento interno deste Tribunal de Justiça, para que o
órgão colegiado reaprecie a questão nos termos do art. 1.030, inc. II do
Código de Processo Civil (fls. 270/271).
É o relatório.
Não obstante o v. acórdão tenha decidido que em casos de
moratória constitucional deve haver cômputo dos juros moratórios durante
todo o período, inclusive no período de “graça constitucional”, curvo-me ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2201034-31.2019.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.776 - aba
5
recente entendimento do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 1.169.289/SC (Tema Repetitivo no 1037):
“O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela
superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de
mora no período de que trata o § 5o do art. 100 da Constituição. Havendo o
inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período
de graça."
Assim, o v. acórdão deve ser adequado, mantendo-se a r.
decisão agravada que a fluência dos juros se inicia após o "período de
graça”.
Portanto, pelo exposto, meu voto altera o acórdão anterior,
adequando-o ao entendimento vinculante das Cortes Superiores, para
negar provimento ao recurso de agravo de instrumento.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)